Tribunal: STF
Processo: HC 257933
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 17.6.2025, por Marcos Aparecido Doná, advogado, em benefício de Nilson Martile, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.760.685/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do paciente, em 13.4.2022, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP, pela apontada prática do delito previsto nos incs. IV e VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado). 



    3. Em 1º.6.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP converteu o decreto de prisão temporária em preventiva.



    O decreto prisional foi cumprido apenas em 12.4.2024, por estar o paciente foragido. 



    4. Em 2.6.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP em 5.6.2023 (Ação Penal n. 1500292-42.2022.8.26.0097). Narrou-se na inicial acusatória: 



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 00h05, na residência localizada à Rua General Glicério, número 828, Gleba 11, Centro, nesta cidade e comarca de Buritama, NILSON MARTILE, vulgo ‘Jacaré’, qualificado às fls. e fotografado às fls., agindo em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, com manifesta intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condições de sexo feminino, desferiu diversos golpes de faca contra a sua ex-esposa Janaína Vieira de Oliveira Martile, bem como acelerou o veículo Renault Clio, placa DDX 0789, contra ela (cf. prontuário médico acostado a fls. 26/29 e laudo de exame de corpo de delito de 
fls. 51/52), iniciando a execução do crime de feminicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Segundo se apurou, NILSON e Janaína foram casados por, aproximadamente, vinte e quatro anos, sendo certo que deste relacionamento tiveram uma filha, de nome Melissa Emily Vieira Martile. Na época do ocorrido, o denunciado e a vítima estavam separados, pois Janaína descobriu que aquele a traía. 



    Na data dos fatos, NILSON, intentando matar a sua ex-esposa em virtude de não concordar com o término do relacionamento, estacionou o seu veículo Renault Clio, placa DDX 0789, próximo à residência dela, a fim de aguardá-la. 



    Pouco tempo depois, Janaína lá chegou com sua motocicleta, oportunidade em que avistou o veículo do denunciado estacionado debaixo de umas árvores. 



    Sucede que, enquanto a vítima, ainda sobre a moto, tentava abrir o portão, NILSON, agindo com manifesta intenção de matar, acelerou o seu automóvel contra ela e a derrubou. 



    Em seguida, NILSON saiu do veículo e foi em direção à vítima, que estava sob a moto, ocasião em que passou a empurrá-la, com uma das mãos, contra o chão, com a intenção de impedir que ela se levantasse. Ato contínuo, o indiciado sacou uma faca que trazia consigo e desferiu violentos golpes contra Janaína, que a atingiram na região das pernas e do abdômen. 



    A vítima, que a todo momento gritava por socorro, agarrou a mão do denunciado na tentativa de se defender, porém NILSON ainda conseguiu desferir mais um golpe contra ela, atingindo-a na mão esquerda. 



    Neste ínterim, alguns vizinhos que escutaram os gritos da vítima se aproximaram e ela, que ainda procurava se desvencilhar do denunciado, conseguiu retirar a faca que ele trazia consigo. 



    NILSON, então, passou a falar em voz alta para a ofendida: ‘é isso que você quer, eu vou te matar’. Em seguida, o indiciado entrou no seu veículo e acelerou contra Janaína, empurrando-a, juntamente com a motocicleta, por cerca de um metro e meio. Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local. 



    O resultado fatal somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de NILSON, uma vez que houve a imediata intervenção dos vizinhos da vítima, que impediram a continuidade da execução do crime pelo denunciado, bem como porque Janaína teve estancadas algumas das feridas (cf. fotografia de fls. 11) e foi prontamente socorrida, recebendo exitoso atendimento médico 
(cf. prontuário médico acostado a fls. 26/29 e laudo de exame de corpo de delito de fls. 51/52). 



    O homicídio foi cometido contra a vítima por razões da condição de sexo feminino (artigo 121, § 2º, VI, CP), pois envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 121, § 2º-A, I, CP), haja vista que o denunciado manteve relacionamento íntimo de afeto com a ofendida por, aproximadamente, vinte e quatro anos (artigo 5º, III, Lei nº 11.340/2006). 



    A violência de gênero é patente, pois resta claro que as agressões perpetradas pelo denunciado contra a vítima ocorreram em face da compleição física mais fraca desta, aliado à sua vulnerabilidade. 



    Por fim, o delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois NILSON utilizou o seu veículo para 
derrubá-la e, enquanto ela estava debaixo da moto, desferiu contra ela diversos e violentos golpes de faca” (fls. 2-4, e-doc. 2).



    5. Embora estivesse foragido, o paciente constituiu defensor e requereu a realização do interrogatório por videoconferência, o que foi indeferido pelo juízo processante, em 6.7.2023 (fls. 202-204, 
e-doc. 3). 



    6. Em 5.9.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP pronunciou o paciente pela apontada prática do delito previsto nos incs. IV e VI do § 2º e nos incs. I e II do § 2º-A do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado). 



    7. Em 7.5.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente. No acórdão, o Tribunal paulista afastou a preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de realização do interrogatório do réu, foragido, por videoconferência. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR – Nulidade do r. decisum por cerceamento de defesa. Inocorrência. Pleito de realização de interrogatório por vídeo-conferência de réu que se oculta para não ser citado e contra o qual há mandado de prisão preventiva em aberto. Indeferimento escorreito. Providência não prevista legalmente. Vício ao qual o próprio acusado, consciente, voluntária e assumidamente deu causa. Inteligência do artigo 565 do CPP à luz dos princípios da lealdade processual, boa-fé objetiva e cooperação. Jurisprudência majoritária do E. STF e pacífica do C. STJ – Defensor constituído que ofereceu resposta à acusação e acompanhou ativamente a audiência de instrução. Contraditório e ampla defesa preservados – Rejeição. 



    MÉRITO – Feminicídio qualificado tentado (arts. 121, § 2º, IV e VI; e § 2º-A, I e II; c/c 14, II, do Código Penal) – Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nas declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e oitiva da informante – Qualificadora imputada que encontra razoável suporte. Exclusão somente quando manifestamente impertinente – Desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 7).



    Em 24.5.2024, a Terceira Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do paciente.



    8. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário. Em 9.8.2024, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral. 



    A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário foi objeto de agravo em recurso extraordinário, não conhecido pelo Tribunal estadual, em razão da manifesta inadmissibilidade. Essa decisão transitou em julgado em 24.9.2024.



    9. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.760.685/SP, desprovido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 10.6.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há previsão legal que autorize o interrogatório por videoconferência de réu que se encontra deliberadamente foragido, com mandado de prisão expedido e não cumprido, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais. 



    2. As hipóteses autorizativas de interrogatório por videoconferência, previstas no art. 185, § 2º, do CPP, não contemplam a situação de foragido; não se confunde a condição do réu que deliberadamente se oculta do distrito da culpa com a ‘relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo’, prevista no inciso II do referido dispositivo. 



    3. Assim, em que pese a existência de argumentos relevantes desenvolvidos pela defesa, não há previsão legal que imponha a participação e a realização do interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos. Além disso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior é refratária à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais.



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 5).



    10. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o paciente “esteve presente na audiência para sua oitiva judicial no dia 22/08/2023 às 14:00 horas, acompanhado do seu advogado, mas foi impedido pelo juízo de ser ouvido pelo motivo único de estar OCULTO, o que veio a prejudicar sua AMPLA DEFESA, pois ausente sua versão dos fatos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que a decisão do juízo de primeiro grau diverge da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, em sede cautelar, no Habeas Corpus n. 214.916/SP, deste Supremo Tribunal. 



    Enfatiza que o paciente “foi impedido de dar sua versão dos fatos, lhe causando prejuízo evidente, pois poderia explicar que quem iniciou as agressões foram a suposta vítima, alterando o curso do processo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, respeitosamente, com fundamento nos art. 647 e 648, inc. VI do CPP, requer seja concedida a ordem, ainda que de ofício, tão somente para assegurar a ampla defesa, adequando a presente demanda à jurisprudência do STF, anulando a R. Sentença de Pronúncia, determinando a oitiva do paciente (que inclusive atualmente está preso), com o regular prosseguimento da ação penal; ou, seja cassado o v. acordão recorrido e, afastado o impedimento de réu foragido participar da audiência, determinando que outro seja proferido” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao impetrante.



    12. O pleito de participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, de forma virtual, foi indeferido pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP, em 6.7.2023, nestes termos:



    “I) Do indeferimento do pedido da oitiva por videoconferência



    Acolho as ponderações do Digníssimo Titular da Ação Penal. 



    O Réu está foragido, esquivando-se da ação do Estado. 



    Tanto que o mandado de prisão não foi cumprido e o Réu não foi citado. 



    A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de vedar a tele oitiva nesta situação. 



    ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ (HC n. 811.017, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/5/2023). 



    Em que pese o direito ao contraditório e à ampla Defesa, sob a luz do Direito Processual Penal Constitucional, o pedido da Defesa, em tese, aproxima-se de ato atentatório à Dignidade da Justiça. Por todo exposto, o pedido é indeferido” (fls. 202-204, e-doc. 3).



    13. Em 7.5.2024, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente, afastando a preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de realização do interrogatório do réu, foragido, por videoconferência. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Gilberto Cruz:



    “Prima facie, a preliminar de nulidade do r. decisum por cerceamento de defesa não prospera. 



    Do exame dos autos se dessume que o acusado teve decretada sua prisão temporária em 13.4.2022 (fls. dos autos nº 1500294-12.2022.8.26.0097), com conversão da custódia em preventiva aos 31.3.2023 (fls.), cujo mandado se encontrava pendente de cumprimento por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento (fls.). 



    Aliás, o próprio réu afirma que se oculta para não ser formalmente citado e/ou preso, tendo, no entanto, constituído defensor particular, que tomou plena ciência do conteúdo da acusação, ofereceu respostas escritas antes e após o aditamento da denúncia (fls.) e participou ativamente da referida solenidade na qual o acusado, aliás, esteve ‘presente por videoconferência em dispositivo próprio’ (fl.), preservando-se, assim, os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. 



    Nesse contexto, impossível o reconhecimento de nulidade por alegado vício ao qual o réu, consciente, voluntária e assumidamente deu causa a teor do artigo 565 do Código de Processo Penal, não se olvidando, ainda, que o suposto ‘direito de ser interrogado à distância e em local incerto’ não tem previsão legal e contraria os princípios processuais basilares de lealdade, boa-fé objetiva e cooperação, consoante bem pontuado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fl.), na esteira do entendimento predominante na jurisprudência do E. STF e pacífico no âmbito do C. STJ” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    14. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça também afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “Conforme ressaltado na decisão atacada, a questão trazida aos autos – acerca da possibilidade de o foragido ser interrogado por videoconferência – não é nova, mas merece reflexão, uma vez que, ao menos aparentemente, estão em conflito o exercício do direito à ampla defesa pelo réu foragido, por meio de comparecimento à audiência virtual, e a aplicação da lei penal, ambos conceitos caros ao Estado Democrático de Direito. 



    O direito de presença é um desdobramento do princípio da ampla defesa e garante ao acusado ‘a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências’ (RHC n. 148.983/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 16/8/2021). 



    Contudo, o comparecimento físico não é requisito indispensável à validade do ato, uma vez que a própria lei autoriza a realização do interrogatório por videoconferência nas hipóteses previstas no art. 185, § 2º, do CPP, in verbis: 



    Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado (redação dada pela Lei n. 10.792, de 1º/12/2003). 



    § 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades (redação dada pela Lei n. 11.900/2009): 



    I – prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento (incluído pela Lei n. 11.900/2009); 



    II – viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal (incluído pela Lei n. 11.900/2009); 



    III – impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código (incluído pela Lei n. 11.900/2009); 



    IV – responder à gravíssima questão de ordem pública (incluído pela Lei n. 11.900/2009).



    Embora haja a possibilidade de realização do ato do interrogatório por videoconferência, destaca-se que as hipóteses autorizativas estão previstas no rol legal acima citado e, ainda que se admita a interpretação ampliativa desse catálogo, a intenção do legislador no inciso II aparenta haver sido contemplar situações em que o réu apresente ‘relevante dificuldade’ de comparecer em juízo por alguma circunstância de caráter pessoal, o que não abrange a situação de foragido.



    Nesse sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior em casos semelhantes: (...)



    Assim, em que pese a existência de argumentos relevantes desenvolvidos pela defesa, não há previsão legal que imponha a participação e a realização do interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos. Além disso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior é refratária à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais” (fls. 2-7, e-doc. 4).



    15. No caso em exame, observa-se que as instâncias ordinárias não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal, que já decidiu não haver “campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar” (HC n. 202.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2021, trânsito em julgado em 16.6.2021).



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados das Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. 



    II – A Constituição Federal – CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. 



    III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual ‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 243.295-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 



    1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 



    3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 226.723-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 



    2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 



    3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 238.659-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 



    2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, 
art. 565). 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.714-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.4.2024).



    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 253.438, de minha relatoria, DJe 19.3.2025, trânsito em julgado em 25.3.2025; HC n. 252.500, de minha relatoria, DJe 5.3.2025, trânsito em julgado em 11.3.2025; e HC n. 205.423, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.10.2022, trânsito em julgado em 5.11.2022. 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora